Tribunal: STF
Processo: ADI 1176
Classe: ADI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
E  M E  N T  A:  Mensalidades escolares:  ab-rogação da
M.Prov.  751/94  pela MProv.  817/95,  após a  suspensão  cautelar da
vigencia  de  varios  dispositivos   da  primeira,  por  despacho  do
Presidente do STF, "ad referendum" do Plenário: referenda do despacho
para cobrir o periodo anterior a revogação da MProv. 751 e suspensão,
a  partir dai, do andamento da ação direta e dos efeitos da cautelar,
conforme a orientação tomada na ADIn 221, de 29.3.90 ("Lex" 184/5).